Tribunal: TJDFT
Processo: 0701365-05.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. ELEMENTOS EXCLUSIVAMENTE INQUISITORIAIS. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo órgão acusatório contra sentença que impronunciou o denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se cabe a pronúncia baseada exclusivamente em elementos inquisitoriais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado em observância à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é possível que a pronúncia esteja lastreada tão somente em elementos colhidos durante a fase inquisitorial.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso da acusação conhecido e desprovido.
Dispositivo relevante citado: CPP, art. 155.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1537224 AgR, Rel. Min. André Mendonça, j. 07-05-2025, HC 216101 MC-Ref, Rel. Min. Edson Fachin, j. 25-03-2024; STJ, AgRg no HC n. 919.007/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 5/8/2025, AgRg no HC n. 1.001.150/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 5/8/2025, AgRg no RHC n. 175.415/AL, Rel. Min. Jesuino Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), j. 11/3/2024; TJDFT, 0711964-71.2023.8.07.0001, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 23/01/2025 e 0706883-13.2024.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 29/01/2025.